Tribunal: TJDFT
Processo: 0743180-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743180-53.2023.8.07.0000 DECISÃO A exequente opõe declaratórios (id 59927182) ao acórdão 1.861.340 (id 59558591), que manteve a decisão agravada de indeferimento do pedido para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. No entanto, consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a RPV já foi expedida e declarada extinta a execução, em face do pagamento (256815488 – autos de origem) Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 26/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator